Tribunal: TJSP
Processo: 0005653-37.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Comutação de Pena
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMUTAÇÃO DE PENAS – DECRETOS No 11.846/2023 E No 12.338/2024 – CRIME HEDIONDO SUPERVENIENTE – REINCIDÊNCIA DOLOSA – REQUISITO OBJETIVO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO AUTÔNOMO DE 2/3 DA PENA RELATIVA AO DELITO IMPEDITIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SOMATÓRIO GLOBAL DAS PENAS – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 7o, 9o E 13 DO DECRETO No 12.338/2024 – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 535

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMUTAÇÃO DE PENAS – DECRETOS No 11.846/2023 E No 12.338/2024 – CRIME HEDIONDO SUPERVENIENTE – REINCIDÊNCIA DOLOSA – REQUISITO OBJETIVO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO AUTÔNOMO DE 2/3 DA PENA RELATIVA AO DELITO IMPEDITIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SOMATÓRIO GLOBAL DAS PENAS – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 7o, 9o E 13 DO DECRETO No 12.338/2024 – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 535 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Correta a decisão que indefere pedido de comutação de penas quando o reeducando, reincidente doloso em crime hediondo, não implementou o lapso de 2/3 da pena exigido pelo Decreto no 12.338/2024. O decreto presidencial prevê o somatório das penas apenas na ausência de crime impeditivo, impondo, na espécie, aferição autônoma do requisito objetivo, contado da prática do novo crime hediondo. Inaplicável a Súmula 535 do STJ, que trata exclusivamente de falta disciplinar, de natureza diversa da superveniência de nova condenação penal. Decisão de primeiro grau que observou corretamente os arts. 7o, 9o e 13 do Decreto no 12.338/2024. Recurso desprovido.